Tribunal: TJDFT
Processo: 0016553-34.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0016553-34.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: ULYSSES POUBEL DE BASTOS, BRAZIL ANDRADE MARTINS, ILDA MADALENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brazil Andrade Martins, Ulysses Poubel de Bastos e Ilda Madalena de Oliveira contra a r. decisão Id. 8525105, proferida pelo Juiz de Direito da 8o Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 2014.01.1.167648-6, que acolheu em parte a impugnação para reconhecer que há excesso de execução em relação aos juros remuneratórios. Foi determinado o sobrestamento do recurso, até o julgamento do Recurso Especial no 1.392.245-DF (Tema no 887), em 8.6.2015, pelo Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira – Id. 8525176. Todavia, foi proferida sentença nos autos de origem, em 12.12.2018, que extinguiu a execução pelo pagamento, com base no disposto no artigo 924, II, do CPC, in verbis: “O exequente informa a satisfação da obrigação pelo executado. A concordância da exequente com o valor bloqueado/penhorado implica em considerar-se quitado o débito, motivo pelo qual declaro extinta a execução pelo pagamento na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado à fl. 126, no porte 22.095,73 (vinte e dois mil noventa e cinco reais e setenta e três centavos), em nome dos exequentes e/ou seu advogado, se for o caso, e do valor remanescente em nome da parte executada e/ou seu advogado, se for o caso. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face do pagamento, com base no disposto no inciso II, do artigo 924, do CPC. Sem condenação nas custas finais do processo e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado da presente sentença, tomadas as cautelas legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.” Destaco, ainda, que a r. sentença transitou em julgado em 7.2.2019 e o Processo no 2014.01.1.167648-6 foi definitivamente arquivado. Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora